Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso (ausência de condomínio entre as partes, não demonstrado uso exclusivo do imóvel, pois os filhos do ex-casal também residem no imóvel, objeto da demanda, na companhia da mãe, bem como não refutado o inadimplemento dos alimentos, incabível a pretendida fixação de aluguéis), justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao apelo da embargada e negar provimento à apelação interposta pelo embargante contra sentença proferida em ação de arbitramento de alugueis por uso de imóvel comum.
3. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.